Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718616-38.2018.8.07.0015 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DÚVIDA REGISTRÁRIA. HIPOTECA. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. GARANTIA CONVENCIONADA ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO NO TERMO E MODO DEVIDOS. 1. Interpretando-se as cláusulas da cédula de crédito bancário, conclui-se que foi constituída hipoteca sobre alguns imóveis já objeto de hipoteca anterior, havendo participação do credor hipotecário para liberar o gravame sobre aqueles bens gravados pelas hipotecas subsequentes, a fim de que a garantia concedida ao banco pudesse consubstanciar-se em hipoteca de primeiro grau. Com base no art. 114 do CC, não se admite interpretação ampliativa da renúncia à hipoteca para abranger outros imóveis não compreendidos na garantia concedida ao banco. 2. A hipoteca sobre os imóveis não compreendidos na renúncia foi pactuada até o integral cumprimento da obrigação, motivo pelo qual a falta de comprovação do perfeito adimplemento impede a liberação do gravame. 3. Se a interpretação de cláusula liberatória de gravame hipotecário, por dubiedade do seu sentido, deixa razoável dúvida quanto à efetiva liberação da primeira hipoteca constituída em favor de credora antecedente, bastava que a apelante colhesse termo de liberação ou ratificação expressa, subscrito pela dita credora hipotecária, fazendo assim dissipar quaisquer dúvidas que a prudência registral houve por bem anotar ao suscitar a dúvida que se resolve nestes autos. Aliás, justamente por falta de ratificação da liberação da dita primeira hipoteca, a dúvida registral capitaliza reforço à procedência reconhecida pela r. sentença impugnada. 4. Apelação conhecida e desprovida. Mantida sentença de procedência da dúvida registrária. A recorrente alega violação aos artigos 211, 1.424, inciso II, e 1.485, todos do Código Civil, sustentando que o prazo de vigência de 13 (treze) meses pactuado para cumprimento da obrigação garantida pela hipoteca (construção do empreendimento imobiliário), constitui o próprio prazo da garantia hipotecária, e, tendo em vista que após o decorrer desse prazo, não houve a renovação pelas partes, ocorreu a perempção do gravame. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON DE MENEZES PEREIRA, OAB/DF 12.936. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “as cláusulas da cédula de crédito bancário padecem de falta de clareza, não autorizando extrair a ilação de que a hipoteca constituída na escritura pública fora integralmente extinta. (...) Assim, a circunstância de a Transcooper ter renunciado a hipoteca dos imóveis ofertados em garantia real ao Unibanco (59 apartamentos) não gera a conclusão de que tenha ocorrido renúncia também da hipoteca sobre outros imóveis, os quais somente foram mencionados na cédula como não integrantes da garantia hipotecária concedida ao banco. (...) se a interpretação da cláusula 11.1 deixa razoável dúvida quanto à efetiva liberação da primeira hipoteca constituída em favor da credora Transcooper, bastava que a apelante colhesse termo de liberação subscrito pela dita credora hipotecária, fazendo assim dissipar quaisquer dúvidas que a prudência registral houve por bem anotar ao suscitar a dúvida que se resolve nestes autos. Aliás, justamente por falta de ratificação da liberação da dita primeira hipoteca, a dúvida registral capitaliza reforço à procedência reconhecida pela r. sentença impugnada” (ID 14425900). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado NELSON DE MENEZES PEREIRA, OAB/DF 12.936. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025